Tribunal: STJ
Processo: 5008376-53.2020.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1973344 - SC(2021/0369193-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: METALURGICA FEY LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES
DIVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO DEFINIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.
). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
1.160/STJ
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015,
1.
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre a incidência do IRPJ e da
2.
CSLL sobre a correção monetária das aplicações financeiras e a tributação do chamado lucro
inflacionário, consignando que os precedentes invocados pela parte embargante referiam-se a
hipótese diversa — tributação do lucro inflacionário (arts. 4o e 21 a 26 da
) —,
Lei n. 7.799/89
não havendo omissão a ser suprida.
A matéria foi definitivamente pacificada pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de
3.
Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.
, Rel. Min. Mauro
1.160/STJ(REsp n. 1.996.014/RS
Campbell Marques, julgado em 8.3.2023, DJe 24.4.2023), no qual se firmou a tese de que o
IRPJ e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto
estas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta, na condição de receitas
financeiras componentes do lucro operacional.
A pretensão da parte embargante configura mera rediscussão do mérito da controvérsia,
4.
finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b5c94713-41f4-4392-b66c-a0abf2f45c9b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
23/04/2026
29/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b5c94713-41f4-4392-b66c-a0abf2f45c9b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1973344 - SC(2021/0369193-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: METALURGICA FEY LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES
DIVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO DEFINIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.
). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
1.160/STJ
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015,
1.
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre a incidência do IRPJ e da
2.
CSLL sobre a correção monetária das aplicações financeiras e a tributação do chamado lucro
inflacionário, consignando que os precedentes invocados pela parte embargante referiam-se a
hipótese diversa — tributação do lucro inflacionário (arts. 4o e 21 a 26 da
—,
Lei n. 7.799/89)
não havendo omissão a ser suprida.
A matéria foi definitivamente pacificada pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de
3.
Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.
(
Rel. Min.
1.160/STJ
REsp n. 1.996.014/RS,
Mauro Campbell Marques, julgado em 8.3.2023, DJe 24.4.2023), no qual se firmou a tese de
que o IRPJ e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras,
porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta, na condição de
receitas financeiras componentes do lucro operacional.
A pretensão da parte embargante configura mera rediscussão do mérito da controvérsia,
4.
finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ao
Metalúrgica Fey Ltda.
acórdão proferido pela Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça no
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

julgamento do AgInt no
então, da relatoria do Ministro Mauro
REsp n. 1.973.344/SC,
Campbell Marques, assim ementado (e-STJ, fl. 408):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA -
IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
INCIDÊNCIA SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. MERA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
II E §2o, CTN.
o,
SITUAÇÃO
ART. 97,
ART. 9 LEI N. 9.718/98.
QUE NÃO SE ASSEMELHA À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE LUCRO INFLACIONÁRIO (ARTS. 4o E 21 A 26, DA
.
LEI N. 7.799/89)
1. Impossível deduzir a inflação (correção monetária) do período do
investimento (aplicação financeira) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Isto porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário
da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo
§2o, do CTN,
art. 97,
independente de lei, já que não constitui majoração de tributo. Incide o art. 9
o, da
que considera tais variações como receitas financeiras.
Lei n. 9.718/98
Precedentes da Primeira Turma: AgInt no REsp. n.
Primeira
1.660.363/SC,
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.
Min. Gurgel de
p/acórdão,
Faria, julgado em 11.05.2021; REsp. n.
Primeira Turma, Rel.
1.150.433/SP,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22.08.2017; REsp. n.
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03.10.2002;
397.816/SC,
AgInt no REsp. n.
Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
1.581.332/RS,
Maia Filho, julgado em 05.10.2020. Precedentes da Segunda Turma: REsp.
n.
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
1.385.164/PE,
julgado em 04.08.2016; AgRg no REsp. n.
Segunda Turma,
1.436.720/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2014; REsp. n.
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
1.252.325/SP,
em 06.08.2013; AgRg no REsp. n.
Segunda Turma, Rel. Min.
746.379/GO,
Humberto Martins, julgado em 22.08.2006; AgInt no REsp. n. 1.902.018/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 18.05.2021; AgInt no
REsp. n.
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
1.886.199/RS,
julgado em 16.12.2020; REsp. n.
Segunda Turma, Rel. Min.
1.899.212/RS,
Herman Benjamin, julgado em 24.11.2020.
2. O caso dos autos não guarda qualquer semelhança com a tributação do
lucro inflacionário, vedada pela jurisprudência deste STJ (v. g. AgRg nos
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
EREsp n. 436.302/PR,
22.08.2007). Isto porque a tributação do lucro inflacionário é aquela
estabelecida especificamente nos arts. 4o e 21 a 26, da
que
Lei n. 7.799/89,
levava em consideração a incidência de correção monetária nas
demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas
seus rendimentos, mas todos os seus bens.
3. Agravo interno não provido.
Registre-se que, por decisão monocrática de 22 de agosto de 2022, foi
determinado o sobrestamento do feito até a publicação da decisão de mérito dos
recursos repetitivos afetados ao Tema n.
tendo em vista que os presentes
1.160/STJ,
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

aclaratórios veiculam pretensão infringente e a necessidade de preservação do
interesse das partes e da uniformidade na prestação jurisdicional (e-STJ, fl. 437).
Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no
acórdão embargado, com fundamento no
combinado com o
art. 1.022, inciso II,
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 —
Alega que
art. 489,
CPC/2015.
o acórdão deixou de se pronunciar sobre precedentes das Primeira e Segunda Turmas
que, segundo afirma, afastaram a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela
correspondente à inflação nos rendimentos de aplicações financeiras, demonstrando
que a matéria não se encontraria pacificada nesta Corte Superior. Invoca, em especial,
a decisão monocrática proferida no
(Rel. Min. Herman
REsp n. 1.886.192/RS
Benjamin, julgado em 25.8.2020), no qual se deu provimento ao recurso especial do
contribuinte para afastar o lucro inflacionário do resultado positivo das aplicações
financeiras da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao agravo interno
e, consequentemente, ao recurso especial (e-STJ, fls. 423–428).
A Fazenda Nacional, embora regularmente intimada, não apresentou
impugnação aos embargos de declaração (e-STJ, fl. 435).
Sobreveio o julgamento do mérito do Tema Repetitivo n.
pela
1.160/STJ
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em 8 de março de 2023, com
publicação no DJe de 24 de abril de 2023, no qual se firmou tese contrária à pretensão
da parte embargante, razão pela qual cessa o motivo do sobrestamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
constituem espécie recursal destinada a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, contudo, à
rediscussão do mérito da controvérsia decidida, tampouco ao reexame de matéria já
suficientemente fundamentada no acórdão embargado.
Preliminarmente, levanto o sobrestamento anteriormente determinado (e-
STJ, fl. 437), haja vista o julgamento do mérito do Tema Repetitivo n.
pela
1.160/STJ
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça.
Passo ao exame do vício arguido.
A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, ao fundamento de que não foram enfrentados os precedentes indicados
no agravo interno que teriam afastado a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela
correspondente à inflação nos rendimentos de aplicações financeiras, o que, a seu ver,
demonstraria a ausência de pacificação da matéria nesta Corte Superior. Invoca, em
particular, a decisão monocrática proferida no
(Rel. Min.
REsp n. 1.886.192/RS
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

Herman Benjamin), na qual se deu provimento ao recurso do contribuinte para afastar
o lucro inflacionário do resultado positivo das aplicações financeiras.
Não assiste razão à parte embargante.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão atinente à
distinção entre a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária das
aplicações financeiras — hipótese versada nos autos — e a tributação do chamado
lucro inflacionário, cuja vedação é reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Com
efeito, constou do item 2 da ementa do acórdão embargado (e-STJ, fl. 408):

2. O caso dos autos não guarda qualquer semelhança com a tributação do
lucro inflacionário, vedada pela jurisprudência deste STJ (v. g. AgRg nos
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
EREsp n. 436.302/PR,
22.08.2007). Isto porque a tributação do lucro inflacionário é aquela
estabelecida especificamente nos arts. 4o e 21 a 26, da
que
Lei n. 7.799/89,
levava em consideração a incidência de correção monetária nas
demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas
seus rendimentos, mas todos os seus bens.
Verifica-se, pois, que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e
fundamentada a distinção entre as duas hipóteses — a incidência tributária sobre a
correção monetária das aplicações financeiras, cuja possibilidade foi reconhecida, e a
tributação do chamado lucro inflacionário, cuja vedação foi igualmente reconhecida —,
consignando que os precedentes invocados pela parte embargante diziam respeito a
causa diversa. O precedente invocado com maior ênfase pela embargante (
Min. Herman Benjamin) referia-se justamente ao afastamento
REsp n. 1.886.192/RS,
do lucro inflacionário do resultado das aplicações financeiras, matéria que, como
registrado no acórdão embargado, é distinta daquela tratada nos presentes autos.
A circunstância de o julgador não ter rebatido, um a um, todos os
precedentes invocados pela parte não configura a omissão de que trata o
do
art. 1.022
sendo suficiente que a questão tenha sido apreciada e fundamentada,
CPC/2015,
como efetivamente ocorreu.
De todo modo, ainda que pudesse subsistir alguma dúvida acerca da
pacificação da matéria à época do julgamento do agravo interno, tal questão restou
definitivamente superada com o julgamento do Tema Repetitivo n.
pela
1.160/STJ
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em 8 de março de 2023, no qual se
firmou a seguinte tese:

O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações
financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como
Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro
Operacional.
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

O acórdão paradigma do Tema Repetitivo n.
restou assim
1.160/STJ
ementado:

RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF, IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
POSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
SOBRE
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
E
VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS
DECORRENTES DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Impossível deduzir a inflação (correção monetária) do período do
investimento (aplicação financeira) da base de cálculo do IRRF, do IRPJ ou
da CSLL. Isto porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo
§ 2o,
art. 97,
do CTN, independente de lei, já que não constitui majoração de tributo.
Outrossim, em uma economia desindexada, a correção monetária, pactuada
ou não, se torna componente do rendimento da aplicação financeira a que
se refere. Incidem o
do Decreto-
e o
o, da
art. 18,
Lei n. 1.598/77
art. 9
- dispositivos que consideram tais variações monetárias
Lei n. 9.718/98
como receitas financeiras - e a norma antielisiva do
da
art. 51,
a abarcar todos os ganhos e rendimentos de capital.
Lei n. 7.450/85,
Precedentes da Primeira Turma: AgInt no REsp. n.
Rel. Min.
1.976.120/RS,
Gurgel de Faria, julgado em 30.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.973.479/RS,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.05.2022; AgInt no REsp. n.
Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08.09.2021.
1.899.551/SC,
Precedentes da Segunda Turma: AgInt no REsp. n.
Rel. Min.
1.971.700/RS,
Francisco Falcão, julgado em 13.06.2022; AgInt no REsp. n. 1.896.805/RS,
Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 04.10.2021; AgInt no REsp. n.
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2021;
1.927.310/RS,
AgInt no REsp. n.
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
1.910.522/RS,
21.06.2021; AgInt no REsp. n.
Rel. Min. Og Fernandes,
1.902.018/RS,
julgado em 18.05.2021. Precedentes da Primeira Seção: AgInt nos EREsp.
n.
Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 29.03.2022;
1.660.363/SC,
AgInt nos EREsp. n.
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
1.899.902/RS,
03.05.2022.
2. Na sistemática hoje em vigor há uma via de duas mãos, pois as variações
monetárias podem ser consideradas como receitas (variações monetárias
ativas) ou despesas (variações monetárias passivas). Isto significa que
quando são negativas geram dedução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL devidos. Assim, o pleito do CONTRIBUINTE se volta apenas contra a
parte do sistema que lhe prejudica (variações monetárias ativas),
preservando a parte que lhe beneficia (variações monetárias passivas). Ora,
fosse o caso de se reconhecer o seu pleito, haveria que ser declarada a
inconstitucionalidade de toda a sistemática, tornando impossível a tributação
de aplicações financeiras. Tal não parece ser solução viável, principalmente
diante do recente julgamento em sede de repercussão geral pelo STF do RE
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

n.
Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.10.2022
612.686/SC,
(Tema n. 699) onde foi decidido pela constitucionalidade da incidência do
IRRF e da CSLL sobre as receitas e resultados decorrentes das aplicações
financeiras dos fundos fechados de previdência complementar.
3. Como os juros de mora não se equivalem a rendimentos de aplicações
financeiras - tais rendimentos mais se assemelham aos juros remuneratórios
- é clara a distinção entre o que se discute nos presentes autos e o que foi
discutido nos precedentes em sede de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal - STF os quais reconheceram a não incidência de imposto
de renda apenas sobre juros de mora, seja em razão da mora no atraso do
pagamento de remuneração laboral, seja em razão da mora proveniente da
repetição de indébito tributário (RE n.
Tema n. 808: "Não incide
855.091/RS,
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função"; e RE n.
Tema n. 962: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da
1.063.187/SC,
CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário").
4. O caso dos autos também não guarda qualquer semelhança com a
tributação do lucro inflacionário, vedada pela jurisprudência deste STJ (v. g.
AgRg nos EREsp. n.
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
436.302/PR,
julgado em 22.08.2007). Isto porque a tributação do lucro inflacionário é
aquela estabelecida especificamente nos arts. 4o e 21 a 26, da
que levava em consideração a incidência de correção
Lei n. 7.799/89,
monetária nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo
não apenas seus rendimentos, mas todos os seus bens. Tal sistemática foi
revogada pelo
o, da
que vedou a utilização de qualquer
art. 4
Lei n. 9.249/95,
sistema de correção monetária de demonstrações financeiras. A distinção foi
reconhecida no seguinte precedente: AgInt nos EREsp. n. 1.899.902/RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2022.
5. Tese proposta para efeito de repetitivo: "O IR e a CSLL incidem sobre a
correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se
caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de
Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional".
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.996.014/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
8/3/2023,
24/4/2023.
O precedente repetitivo transcrito confirma, de modo categórico, a
possibilidade de incidência do IR e da CSLL sobre a correção monetária das
aplicações financeiras, qualificando tais variações monetárias como receita bruta, na
condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional. A tese firmada no
Tema n.
de observância obrigatória por força do
do
1.160/STJ,
art. 927, inciso III,
ratifica integralmente a orientação adotada no acórdão embargado.
CPC/2015,
Cumpre destacar que o item 4 do precedente repetitivo consignou
expressamente a distinção entre a incidência tributária sobre a correção monetária das
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

aplicações financeiras e a tributação do lucro inflacionário — precisamente o ponto
sobre o qual a parte embargante alega omissão —, assentando que se trata de
hipóteses diversas e que a vedação relativa ao lucro inflacionário não se aplica à
situação vertida nos autos. A Primeira Seção registrou, ademais, que a sistemática de
tributação do lucro inflacionário, prevista nos arts. 4o e 21 a 26 da
foi
Lei n. 7.799/89,
revogada pelo
o da
que vedou a utilização de qualquer sistema de
art. 4
Lei n. 9.249/95,
correção monetária de demonstrações financeiras — circunstância que reforça a
distinção entre as duas hipóteses.
A pretensão da parte embargante, em verdade, não se ajusta às hipóteses
previstas no
do
porquanto o que se busca, sob a roupagem de
art. 1.022
CPC/2015,
embargos declaratórios, é a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade para a
qual essa espécie recursal não se presta.
Ante o exposto, levantado o sobrestamento anteriormente determinado,
rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: ca5e7d99-d4cd-4926-95fe-90f7b835e86c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.973.344 / SC
Número Registro: 2021/0369193-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083765320204047205
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : METALURGICA FEY LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : METALURGICA FEY LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 516ae09a-e539-4684-9857-9461b28619fd

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 516ae09a-e539-4684-9857-9461b28619fd